Tribunal: TJPA
Processo: 0815689-95.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815689-95.2022.8.14.0040

APELANTE: JOSE RONALDO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NEGATIVA DE EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE MATÉRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por José Ronaldo dos Santos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com fundamento na prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão, no que tange à natureza contínua do benefício pleiteado, que justificaria a inexistência de prescrição, e a possibilidade de se conferir efeito modificativo ao julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no Acórdão embargado, que analisou os argumentos e o conjunto probatório, e fundamentou adequadamente a decisão com base no prazo de prescrição quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/32.

4.

A alegação de que o benefício pleiteado seria de natureza contínua, e, portanto, não sujeito à prescrição, não caracteriza omissão, uma vez que o Acórdão tratou da questão da prescrição com base na interrupção do pagamento do benefício e no prazo de cinco anos.

5.

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para reanálise da matéria discutida, sendo esta fase processual inadequada para promover o rejulgamento da lide ou modificar a decisão.

6.

A interposição dos Embargos de Declaração visa ao prequestionamento das matérias, conforme disposto no art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil, sendo suficiente a simples interposição para que os elementos suscitados sejam considerados prequestionados, independentemente de serem admitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe reanálise da matéria ou revisão do julgamento em sede de Embargos de Declaração, que têm caráter clarificador e não modificativo.

2.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no Acórdão a matéria suscitada nos Embargos, mesmo que estes sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2101077, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.955.569/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24.10.2022.3.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
José Ronaldo dos Santos
em face
do Acórdão ID 21402161 - Pág. 1
/5
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ajuizada pelo

recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
a qual julgou improcedente a referida ação, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do embargante encontrava-se prescrito.

Sustentou o embargante (ID 21801467 - Pág. 1
/4
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne ao fato de que o benefício pleiteado pelo recorrente se trata de um pedido de natureza contínua, motivo pelo qual, não ocorreu a prescrição no caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (ID 22367701 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 21402161 - Pág. 1
/5, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ajuizada pelo ora embargante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deveria ser mantida
,
a qual julgou improcedente a referida ação, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do embargante encontrava-se prescrito.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, demonstrando que o pleito do embargante se encontrava prescrito, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no dia 30/11/2008, data em que o apelante parou de receber o benefício Auxílio-Doença acidentário, motivo pelo qual,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao dia 30/11/2013, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da interrupção do pagamento do referido benefício.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 25 de outubro de 2022, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito da apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial. 2. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido. 5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2101077 PR 2023/0359810-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N. 8.213/1991. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOMENTE FOI AJUIZADA APÓS CINCO ANOS DA DATA DA NEGATIVA DO BENEFÍCIO; O ENTENDIMENTO FIXADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, PORTANTO, DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RAZÃO PELA QUAL O RECURSO ESPECIAL FOI PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando recebimento de pensão por morte pela viúva do trabalhador rural. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença", nesse sentido: REsp 1.764.665/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição quinquenal, ainda que a parte autora tenha tido o seu requerimento administrativo indeferido em janeiro de 2004, conforme consta do acórdão (fl. 351); e ajuizada a presente demanda em janeiro de 2012, segundo apontado na sentença (fl. 233). IV - Sendo assim, tendo em vista que a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da negativa do benefício; o entendimento fixado no acórdão recorrido, portanto, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso merece provimento. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.955.569/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022)”

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024